Tribunal: TJPA
Processo: 0884972-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6153 - Abono da Lei 8.178/91
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884972-67.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANGELA MARIA BARROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR NÃO EFETIVO. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÕES AO RPPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 7.198. BOA-FÉ E SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido para condenar o ente previdenciário à concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, ocorrido em 18/04/2020, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito. O indeferimento administrativo do benefício se deu sob a justificativa de que o instituidor não ocupava cargo efetivo, estando, portanto, vinculado ao RGPS. A sentença reconheceu, entre outros fundamentos, a contribuição ao RPPS por cerca de 30 anos, a presunção legal da dependência econômica e a aplicação da modulação de efeitos da ADI nº 7.198.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de cargo efetivo do instituidor do benefício impede a concessão de pensão por morte pelo RPPS; (ii) estabelecer se o art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002 é aplicável ao caso, mesmo após sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF; (iii) determinar se a modulação de efeitos na ADI nº 7.198 alcança o presente caso; e (iv) verificar se a conduta estatal de arrecadação ao RPPS por décadas gera direito à cobertura previdenciária sob os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 340, firma que a legislação aplicável ao pedido de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, ocorrido em 18/04/2020, momento em que vigia a redação do art. 98-A da LC nº 39/2002, incluída pela LC nº 125/2019.

O art. 98-A da LC nº 39/2002 previa a possibilidade de concessão de pensão por morte a dependentes de servidores não efetivos, desde que preenchidos requisitos cumulativos, entre os quais o ingresso no serviço público entre a promulgação da CF/1988 e a EC nº 20/1998, e a contribuição ao RPPS estadual.

O falecido servidor ingressou no serviço público estadual em 31/07/1990, contribuiu ao RPPS por cerca de 30 anos, e faleceu em data anterior à publicação da ata de julgamento da ADI nº 7.198, ocorrida em 23/08/2023, o que atrai a incidência da modulação de efeitos fixada pelo STF, preservando situações consolidadas até tal marco.

A modulação de efeitos da ADI nº 7.198, ao conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A da LC nº 39/2002, resguarda os direitos de dependentes cujo fato gerador ocorreu antes de 23/08/2023, como no caso dos autos, em que o óbito se deu em 18/04/2020.

A Administração Pública arrecadou contribuições do servidor falecido ao RPPS por décadas, sem comprovar compensação financeira com o RGPS, atraindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais vedam condutas contraditórias (venire contra factum proprium) e impõem a responsabilização do ente previdenciário.

A dependência econômica da autora, na qualidade de cônjuge, é presumida por força do art. 6º, I e §5º, da LC Estadual nº 39/2002, dispensando prova adicional, sendo esse aspecto incontroverso nos autos.

A jurisprudência do TJPA tem reconhecido o direito à pensão por morte nas hipóteses em que servidores não efetivos, admitidos antes da EC nº 20/1998, contribuíram regularmente ao RPPS e faleceram antes da modulação da ADI nº 7.198.

Não há afronta à Lei Federal nº 9.717/1998, pois a condenação ao pagamento da pensão não amplia o rol de beneficiários do RPPS, mas apenas assegura a cobertura previdenciária a quem contribuiu para o regime próprio, resguardando a necessária compensação financeira entre os regimes, conforme art. 201, §9º, da CF/1988 e Lei nº 9.796/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se ao pedido de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 do STJ.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADI nº 7.198 preserva o direito à pensão por morte aos dependentes de servidor não efetivo falecido antes de 23/08/2023, desde que preenchidos os requisitos do art. 98-A da LC nº 39/2002.

A arrecadação continuada de contribuições ao RPPS pelo Estado, sem compensação com o RGPS, gera legítima expectativa de cobertura previdenciária e impõe a responsabilização do ente previdenciário, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A condição de cônjuge do instituidor do benefício confere presunção legal de dependência econômica, nos termos do art. 6º, I e §5º, da LC nº 39/2002.

A condenação ao pagamento de pensão por morte pelo RPPS não afronta a Lei nº 9.717/1998 quando fundada em contribuições efetivas ao regime próprio, ficando a compensação com o RGPS a cargo da entidade gestora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §13, e 201, §9º; LC Estadual nº 39/2002, arts. 6º e 98-A; EC nº 20/1998; Lei nº 9.717/1998; Lei nº 9.796/1999; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1026; STJ, Súmula nº 340.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0832099-90.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802907-40.2022.8.14.0013, Rel. Des. Alvaro Norat de Vasconcelos, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
,
ajuizada por
Angela Maria Barros de Sousa
, julgou
procedente

o pedido inicial para condenar o ente previdenciário estadual a conceder
pensão por morte
em favor da autora, em razão do falecimento de seu cônjuge,
José Augusto Mota de Sousa
,
ocorrido em

18/04/2020
,
bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito.

Consta dos autos que a autora requereu administrativamente a pensão por morte em
11/05/2020
, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de que o instituidor do benefício não ocupava cargo efetivo, razão pela qual estaria vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS
,
e não ao
Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará – RPPS
, nos termos do art. 40, §13, da Constituição Federal, bem como do art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, incluído pela LC nº 125/2019.

Na sentença, o magistrado de origem reconheceu que o instituidor do benefício ingressou no serviço público estadual em
31/07/1990
, portanto
antes da Emenda Constitucional nº 20/1998
; verteu contribuições previdenciárias ao RPPS estadual por aproximadamente
30 anos
, sem que o IGEPPS comprovasse a realização de compensação financeira com o RGPS; a dependência econômica da autora, na condição de cônjuge, é
presumida
; a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria conduta contraditória
(
venire contra factum proprium
); e a declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A da LC nº 39/2002, na
ADI 7.198
, teve seus efeitos
modulados ex nunc
, de modo a preservar situações consolidadas até
23/08/2023
.

Irresignado, o IGEPPS interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) a inexistência de direito à pensão por morte, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 98-A da LC nº 39/2002; b) a vinculação obrigatória do instituidor do benefício ao RGPS, por se tratar de servidor não titular de cargo efetivo; c) a necessidade de observância da Lei Federal nº 9.717/1998 e dos limites constitucionais impostos aos regimes próprios; e
d) a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADI nº 7.198 ao caso concreto.

Apresentadas contrarrazões em que a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, sobretudo, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica, a confiança legítima e a jurisprudência consolidada do TJPA no sentido da responsabilidade do RPPS enquanto não efetivada a compensação financeira entre os regimes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da autora à pensão por morte, instituída por servidor estadual não ocupante de cargo efetivo, que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e que contribuiu ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Consoante o princípio do tempus regit actum, consagrado pela Súmula 340 do STJ, a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, ocorrido em 18/04/2020, devendo incidir, portanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações então vigentes.

É fato incontroverso que a autora era cônjuge do instituidor do benefício, circunstância devidamente comprovada por certidão de casamento e não impugnada especificamente pelo ente previdenciário.

Nos termos do art. 6º, I e §5º, da LC nº 39/2002, a dependência econômica do cônjuge é presumida, dispensando prova adicional. Referida lei assim dispõe:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Ainda, o art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 125/2019, estabeleceu os requisitos para concessão excepcional de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aos servidores não titulares de cargo efetivo,
in verbis
:

“Art. 98-A.
O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar
. (Incluído pela Lei Complementar nº125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)
–
grifo nosso

Extrai-se do texto legal que são requisitos cumulativos para enquadramento no regime excepcional de aposentadoria pelo RPPS (art. 98-A, §1º):

1.
Ingresso sem concurso público

O servidor deve ter ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso;

2.
Marco temporal do ingresso

O ingresso deve ter ocorrido entre: 05 de outubro de 1988 (data da promulgação da Constituição Federal); e 15 de dezembro de 1998 (data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998);

3.
Contribuição ao RPPS

Deve estar comprovada a existência de contribuição previdenciária do servidor ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;

4. Preenchimento dos requisitos até a data da lei

O servidor deve ter completado os requisitos para aposentadoria até 30 de dezembro de 2019 (data da publicação da LC nº 125/2019); ou, no caso de pensão, deve ter ocorrido o fato gerador até essa mesma data.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.198, declarou a inconstitucionalidade do art. 98-A da LC nº 39/2002, introduzido pela LC nº 125/2019,
modulando, contudo, os efeitos da decisão para lhe conferir eficácia ex nunc, preservando benefícios já concedidos e assegurando direitos àqueles que implementaram os requisitos até a publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração, em 23/08/2023
.

Embora a Constituição Federal, em seu art. 40, §13, determine a vinculação dos servidores temporários ao RGPS, o caso concreto revela situação jurídica consolidada ao longo do tempo, na qual o próprio Estado do Pará, por intermédio de seus órgãos previdenciários, arrecadou contribuições ao RPPS por aproximadamente 30 anos, sem demonstrar qualquer repasse ou compensação financeira ao INSS, nos termos do art. 201, §9º, da Constituição Federal e da Lei nº 9.796/1999.

Tal circunstância atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, vedando que a Administração Pública, após longo período de comportamento positivo, negue a cobertura previdenciária aos dependentes do segurado, sob pena de flagrante
venire contra factum proprium
.

No caso em exame, o óbito do instituidor ocorreu em 18/04/2020, portanto muito antes do marco temporal fixado pelo STF, o que atrai a incidência direta da modulação, resguardando o direito à pensão por morte.

Ademais, a natureza jurídica da pensão por morte é indissociável da aposentadoria, razão pela qual os fundamentos adotados pelo STF quanto à preservação das situações consolidadas alcançam, por identidade de razões, os dependentes do servidor falecido.

A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica nesse sentido, incumbindo ao RPPS arcar com o pagamento da pensão por morte.

Destaco julgados em casos análogos:

“EMENTA: Direito previdenciário. Agravo Interno em Apelação cível. Ação ordinária com pedido de pensão por morte. Pensão por morte. Servidor temporário com ingresso antes da emenda constitucional nº 20/98. Contribuições para o RPPS. Pedido de reforma da decisão. Impossibilidade. Decisão monocrática mantida. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (atual INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pela agravada, dependente do servidor público temporário falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV determinando que a agravada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF assegura o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até o falecimento. Comprovado o vínculo e as contribuições do ex-servidor ao RPPS, é legítima a responsabilidade do IGEPREV (IGEPPS) pelo pagamento do benefício.

4. A ADI nº 7198/STF teve seus efeitos modulados em sede de embargos de declaração, de forma a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do referido julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.

5. O de cujus se enquadra perfeitamente na modulação dos efeitos da sentença verificados em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, §13, Constituição Federal; Emenda Constitucional nº 20/98; Lei Estadual nº 5.389/87; Art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 7198 PA, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0860081-21.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA. VÍNCULO ANTERIOR À EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. ART. 98-A DA LC ESTADUAL Nº 039/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação de concessão de pensão por morte ajuizada por MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA, mãe de servidora estadual falecida. A sentença reconheceu o direito ao benefício com base na comprovação da dependência econômica da autora e na vinculação da falecida ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme previsão do art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de pensão por morte à genitora de servidora pública contratada antes da EC nº 20/1998, vinculada ao RPPS; (ii) estabelecer se o art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002, declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 7.198, pode ser aplicado ao caso concreto; (iii) determinar se restaram preenchidos os requisitos legais de dependência econômica da parte autora em relação à segurada falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a Súmula nº 340 do STJ consolidam o entendimento de que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, sendo legítima a aplicação do art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002 ao caso concreto, pois vigente em 19/03/2021, data do falecimento da servidora.

A servidora estadual falecida foi admitida em 1990, antes da EC nº 20/1998, e contribuiu regularmente ao RPPS, preenchendo os requisitos objetivos estabelecidos no art. 98-A da LC nº 039/2002, o que afasta a alegação de que estaria vinculada ao RGPS, ainda que não ocupasse cargo efetivo.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A pelo STF na ADI nº 7.198 não afeta o caso concreto, pois a decisão não teve efeitos retroativos nem modulou seus efeitos, devendo ser preservadas situações jurídicas consolidadas, com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima.

A dependência econômica da autora foi comprovada por documentos, como a declaração de imposto de renda da falecida, na qual consta como dependente, além de outros elementos que evidenciam coabitação e ausência de renda própria, conforme exigido pelo art. 6º, V, da LC Estadual nº 039/2002.

A atuação da Administração Pública em vincular a servidora ao RPPS, com recolhimentos previdenciários ao longo de décadas, reforça a confiança legítima da segurada e de seus dependentes, impondo-se a responsabilidade da autarquia previdenciária pelo cumprimento das obrigações decorrentes dessa vinculação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a legislação vigente na data do óbito do segurado para fins de concessão de pensão por morte, nos termos da Súmula nº 340 do STJ.

O art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002 é aplicável a servidores não efetivos admitidos antes da EC nº 20/1998 que contribuíram regularmente ao RPPS até a data do óbito, mesmo após declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, diante da ausência de modulação de efeitos.

É válida a concessão de pensão por morte a genitora que comprove dependência econômica do servidor falecido, nos termos da legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §13; LC Estadual nº 039/2002, arts. 6º, V, e 98-A; EC nº 20/1998; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, ADI nº 7.198.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832099-90.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÕES AO RPPS ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 98-A DA LC Nº 039/2002. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu o direito de dependentes de servidor temporário à pensão por morte, com fundamento no art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é devido o benefício de pensão por morte aos dependentes de servidor temporário, admitido antes da EC nº 20/1998 e que recolheu contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual, à luz da legislação estadual então vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o servidor falecido ingressou no serviço público estadual em 1988 e realizou contribuições para o RPPS.

4. O art. 98-A da LC nº 039/2002, introduzido pela LC nº 125/2019, assegura o direito à pensão por morte aos dependentes de servidor não efetivo, desde que comprovado o ingresso no serviço público antes da EC nº 20/1998 e o recolhimento de contribuições ao RPPS.

5. A jurisprudência do TJPA tem se firmado no sentido de reconhecer o direito à pensão por morte nas hipóteses em que há atendimento aos requisitos legais mencionados.

6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento majoritário da Corte e com a legislação aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a pensão por morte aos dependentes de servidor temporário que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e contribuiu para o RPPS estadual, nos termos do art. 98-A da LC nº 039/2002."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §13; CF/1988, art. 201, §9º;
LC nº 039/2002, art. 98-A (com redação dada pela LC nº 125/2019).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0865075-24.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/09/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802907-40.2022.8.14.0013 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )”

Não procede a alegação de afronta à Lei Federal nº 9.717/1998, pois a condenação imposta ao IGEPPS não amplia indevidamente o rol de beneficiários do RPPS, mas apenas impede o desamparo previdenciário de dependente de servidor que contribuiu regularmente para o regime próprio, transferindo ao ente previdenciário estadual a responsabilidade pelo benefício até eventual compensação financeira.

Diante do conjunto probatório, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, resta plenamente configurado o direito da autora à pensão por morte, sendo legítima a responsabilização do IGEPPS pelo pagamento do benefício, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 7.198.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026